Tribunal: STF
Processo: Rcl 38571
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Clarissa Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira com pedido liminar contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ que, ao deferir penhora online nos autos de cumprimento de sentença 0308924-26.2017.8.19.0001, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 130/DF. 
    Para tanto, a reclamante alega, em síntese, que foi condenada ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor de Luiz Zveiter, além de ter sido compelida a retirar dos meios eletrônicos (internet, blog, facebook) os textos e as falas objeto daquela ação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
    Aduz, nesse contexto, que a penhora e a constrição dos seus ativos financeiros decorrem da referida condenação, na qual aponta-se, como causa subjacente, a entrevista concedida ao jornalista Paulo Henrique Amorim, no dia 22/9/2017, verbis: 
    “[...] Em síntese, as declarações da Reclamante se resumiram em dizer: a) que considera o pai um preso político; b) que o pai denunciou várias autoridades, dentre elas o senhor Luiz Zveiter, que foi Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por recebimento de propina e superfaturamento na obra da construção da lâmina do Tribunal de Justiça; e, c) que o senhor Luiz Zveiter é uma pessoa muito poderosa no Judiciário do Rio de Janeiro e que não é fácil brigar com ele. 
    Apesar das afirmações feitas pela Reclamante serem a mais pura verdade - o Ex-Governador Garotinho, de fato denunciou formalmente o Reclamado; e de fato o Reclamado é uma pessoa influente no Judiciário carioca, tanto que conseguiu se reeleger Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mesmo sem possibilidade legal - a Reclamante foi condenada ao pagamento da quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral, corrigidos monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da data do fato; bem como na obrigação de fazer de retirar dos meios eletrônicos (internet, blog, facebook) os textos e as falas alvos desta ação, sob pena de multa diária de R$5.000,00; conforme sentença anexa (Doc.5).
    Na época da referida entrevista a Reclamante, que é jornalista, já estava no exercício do mandato de Deputada Federal, no entanto, encontrava-se licenciada para o exercício do cargo de Secretária Municipal de Desenvolvimento, emprego e Inovação do Rio de Janeiro. E o fato de ser deputada, embora tenha sido apontado com o objetivo de asseverar sua conduta para a aplicação da indenização, não foi considerado para aplicação da imunidade parlamentar.”
    Informou, ainda, que, após o trânsito em julgado da sentença, deu-se início à fase de cumprimento de sentença. Veja-se:
    “[...] 
    O Reclamado, por sua vez, no dia 14.11.2019, peticionou informando que a Reclamante teria sido devidamente intimada, no dia 25.09.2019, e ainda assim, não haveria adimplido sua obrigação de fazer, e, requerendo, portanto, “a consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, e a consequente penhora on line”, conforme petição anexa (Doc.3), no valor correspondente a R$423.093,44 (quatrocentos e vinte e três mil, noventa e três reais, e quarenta e quatro centavos). 
    Segundo a petição, do valor supracitado (R$423.093,44), R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) referem-se a multa por descumprimento da obrigação de fazer, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, que considerando a data da suposta intimação pessoal (25.09.2019) até a data da petição (14.11.2019), totalizaria 50 (cinquenta) dias de descumprimento, que multiplicado pelo valor da multa diária (R$5.000,00), chega-se a montante requerido. 
    O suposto descumprimento da obrigação de fazer seria mais uma vez a não retirada do conteúdo constante do sítio eletrônico “Conversa Afiada”, do jornalista Paulo Henrique Amorim(https://www.conversaafiada.com.br/politica/clarissagarotinho-e-um-preso-politico); e constante do sítio eletrônico “Blog do Garotinho”, do Ex-Governador Anthony Garotinho (http://www.blogdogarotinho.com.br/lartigo.aspx?id=24867). 
    O Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, ora apontada como Autoridade Reclamada, desta vez deferiu o pedido supracitado e determinou a penhora on-line, no valor de R$423.093,44 (quatrocentos e vinte e três mil, noventa e três reais, e quarenta e quatro centavos), conforme decisão anexa (Doc.2), ora apontada como ato reclamado.” (sem os grifos do original). 
    E deste modo, todo o saldo constante na conta corrente n.º 289119-0, da agência n.º 4884-4, do Banco do Brasil, destinada ao recebimento do subsídio de Deputada Federal, conforme declaração anexa (Doc.15); e todo o saldo constante na conta corrente n.º 299119-5, da agência n.º 4884-4, do Banco do Brasil, destinada ao recebimento dos depósitos referentes a reembolsos de despesas realizadas por meio da Cota para o Exercício Parlamentar - CEAP, que são de caráter indenizatórios, conforme declaração anexa (Doc.16); foram penhorados conforme documento anexo (Doc.17).”
    Aduz que a Magistrada de origem rejeitou a impugnação apresentada e determinou a transferência das quantias bloqueadas à disposição do Juízo. 
    Alem disso, sustenta que as entrevistas jornalísticas estariam armazenadas em redes sociais de terceiros – e não nas suas próprias –, e por essa razão não poderia adimplir a obrigação. Ressalta, por último, que, apesar de a sentença ter transitado em julgado, o referido decisum não aplicou nenhuma multa. 
    Ao final, propugna pela concessão da liminar para determinar a suspensão do curso do processo. No mérito, requer o seguinte: 
    “[...] 
    VI. Após o regular processamento do feito, no mérito, A TOTAL PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO, para garantir a autoridade do julgado do Supremo Tribunal Federal na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, a fim de ANULAR o ato reclamado, consistente na decisão de fl.809, proferida no processo n.º 0308924-26.2017.8.19.0001, que determinou a penhora em desfavor da Reclamante, bem como de todos os atos subsequentes, em razão da penhora ter se dado para cobrança de multa em razão de descumprimento de obrigação de fazer que configura ato de censura, a fim de que os valores bloqueados no montante de R$68.852,13 (sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais, e treze centavos) sejam imediatamente restituídos à Reclamante; nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “l”, e, artigo 103-A, §3º, da Constituição Federal; no artigo 988, incisos II e III, da Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015 (mais conhecida como novo Código de Processo Civil); e no artigo 156 e seguintes do Regimento Interno do STF.“ (sem os grifos do original).
    Ao acolher o pedido de reconsideração, o Presidente do Supremo Tribunal Federal concedeu a tutela de urgência para:
    “ [...] determinar a imediata suspensão dos bloqueios efetuados nas contas bancárias da reclamante, tão somente quanto aos valores relativos ao subsídio parlamentar e as verbas indenizatórias inerentes à atividade parlamentar, bem como, que não sejam efetuados novos atos de constrição no tocante aos referidos valores. (CPC, art. 989, II).” (e-doc 42).
    O beneficiário do ato impugnado, Luiz Zveiter, apresentou contestação. Alega, em apertada síntese, que a sentença transitou em julgado e que a reclamante pretende, em nome da liberdade de imprensa, discutir a imposição e a fórmula de cálculo das astreintes. Propugna, assim, pela manutenção do bloqueio dos ativos financeiros desta. (e-doc 47).
    A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou manifestação, opinando pela improcedência do pedido formulado na presente reclamação (e-doc 60). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar. Vejamos.
     Registro, inicialmente, que é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado. Isso porque, como é cediço, a reclamação perante este Supremo Tribunal Federal será cabível tão-somente para (art. 102, I, l, da CF/88): (i) preservar a competência do Tribunal (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. Veja-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF): 
    “Art.156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.” 
    Em outras palavras, “os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AGR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    Nesse sentido, trago à colação as ementas dos seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.715/TO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (Rcl 25.416 AgR-segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada. 3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante. 4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório. 5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil). 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    In casu, verifico que o ato ora reclamado - praticado pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro que, “nos autos do processo eletrônico de cumprimento de sentença n.º 0308924-26.2017.8.19.0001, deferiu penhora online, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil” -, não violou o precedente estabelecido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 130/DF.
    Convém destacar, desde logo, que a decisão combatida tem por causa subjacente a ação de indenização por danos morais, proposta pelo ora beneficiário (Luiz Zveiter) em face da reclamante, cujo pedido foi julgado integralmente procedente (e-docs. 5/7). Confira-se, a propósito, o capítulo dispositivo da sentença prolatada pela Magistrada de origem:
    “[...] Neste sentido e pelo exposto, julgo procedente o pedido e, considerando que a ré não impugnou o valor do pedido, resta a mesma condenada ao pagamento da quantia de R$100.000,00 a título de dano moral, corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da data do fato. 
    E, quanto ao pedido de obrigação de fazer, resta a parte ré condenada a retirar dos meios eletrônicos (internet, blog, facebook) os textos e as falas alvos desta ação, sob pena de multa diária de R$5.000,00. 
    Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.” (e-doc 6 – grifei). 
    Anoto, outrossim, que o referido decisum transitou em julgado, conforme noticiado pela própria reclamante. É certo, ainda, que, na fase de cumprimento de sentença, após a rejeição da impugnação apresentada por ela naqueles autos, foi determinada a penhora online da multa aplicada (astreintes) em razão do descumprimento da obrigação de fazer (e-docs 15 e 18). 
    Por outro lado, a matéria assentada pelo Plenário desta Corte na ADPF 130/DF, de relatoria do Ministro Ayres Britto, diz respeito à liberdade de imprensa e de expressão de pensamento, e ao direito à imagem, honra, intimidade e vida privada, além de estabelecer o regime jurídico aplicável à responsabilidade civil e penal. Ademais, como é cediço, esta Corte deliberou, de forma clara e irrefutável, que a Lei 5.250/1967 (Lei de Imprensa) não foi não recepcionada pela Carta de Direitos de 1988. 
    Confira-se, a propósito, parte da ementa do julgamento: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA “LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA”, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A “PLENA” LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
    [...]
    2. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome “Da Comunicação Social” (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de “atividades” ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização.
    [...]
    6. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5º do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor (§ 5º do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e autônomo fator de contenção de abusos do chamado “poder social da imprensa”.
    7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e “real alternativa à versão oficial dos fatos” (Deputado Federal Miro Teixeira).
    [...]
    12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.” 
     Como se nota, a decisão combatida na presente reclamação – que, repiso, determinou a penhora dos ativos financeiros da reclamante, na fase processual de cumprimento de sentença – não guarda aderência estrita com o mencionado julgado paradigma. 
    Ademais, para além de estabelecer a condenação por danos morais e a determinar a exclusão dos “textos e as falas alvos desta ação”, a mencionada sentença, como mencionado alhures, contemplou expressamente a possibilidade da incidência de multa em caso de descumprimento da referida obrigação de fazer.
    Destaco, nesse sentido, que a natureza jurídica das astreintes é de meio coercitivo, de caráter lateral às obrigações, e tem por finalidade dar efetividade às decisões judiciais, especialmente as consolidadas no tempo - pela preclusão ou cobertas pelo trânsito em julgado -, independentemente do requerimento da parte. Confira-se, a propósito, o disposto nos arts. 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil (CPC):
    “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
    § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”
    “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” 
    Logo, a rigor, a consignação da aplicação da multa no corpo da sentença não é juridicamente obrigatória à luz do disposto nas normas processuais em regência. 
    Diante desse panorama, colhe-se que a pretensão da reclamante está voltada, por via oblíqua, a desconstituir provimento jurisdicional transitado em julgado, flexibilizando, por consequência, a própria coisa julgada. A estratégia processual, contudo, não está secundada pelo ordenamento jurídico. Veja-se:
    “Art. 988, do CPC: 
    [...] § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”
    Nessa esteira, assinalo a vedação sedimentada no verbete constante da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 
    Por último, a pretensão da requerente em discutir, nessa via estreita da reclamação, a forma de cálculo das astreintes e a possibilidade, ou não, de cumprimento da obrigação de fazer, além de propugnar pelo reconhecimento da natureza jurídica alimentar dos valores penhorados nas suas contas bancárias, exigiria dilação probatória e a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência normativa vedada nesta reclamação. 
    Ademais, as questões processuais trazidas à colação estão sob a análise do Tribunal de Justiça de origem, conforme se depreende da decisão monocrática que deferiu parcialmente efeito suspensivo, ao recurso interposto pela reclamante, para “suspender a expedição de mandado de pagamento determinada na decisão agravada, até o final julgamento deste recurso.” (e-doc 40).
    Isso posto, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Por consequência, revogo a liminar concedida nestes autos.
    Comunique-se ao Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator